Tribunal: TJES
Processo: 5008907-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008907-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PIMENTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação do cumprimento de medida judicial no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa diária de R$ 50.000,00, fixada como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer, mostra-se desproporcional, à luz da conduta da agravante e das alternativas processuais disponíveis para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de descumprimento da decisão judicial justifica a imposição de multa, mas o valor fixado se revela excessivo.

A coerção pode ser alcançada por meio menos gravoso, como o bloqueio de valores destinados à clínica prestadora do serviço.

A redução da multa para R$ 7.000,00 por dia preserva o objetivo de cumprimento da obrigação e evita penalidade desproporcional.

A medida não afasta o dever de cumprimento da decisão judicial nem impede a adoção de outros meios de coerção pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa diária de R$ 50.000,00 para R$ 7.000,00.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida mesmo diante de histórico de descumprimento, se existirem meios alternativos igualmente eficazes de coerção. 2. A redução da multa não afasta o dever de cumprimento integral da obrigação judicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008907-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - RJ199836
AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PIMENTA
Advogado do(a) AGRAVADO: ICARO VENTUROTI MIRANDA SANTOS - ES29947

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que determinou a comprovação do cumprimento de medida judicial, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da aplicação de sanções pretéritas e futuras.

O agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade e excessividade da multa fixada, bem como a existência de risco de grave dano à sua estabilidade econômica-financeira, dada sua condição de operadora recém-substituída da carteira de beneficiários da extinta Unimed-Rio.

No presente feito, restou incontroverso que a agravante descumpriu sucessivas determinações judiciais, o que justifica a majoração progressiva da multa. Contudo, o valor de R$ 50.000,00 por dia, ainda que justificado pelo histórico de descumprimento, revela-se, em juízo de proporcionalidade, excessivo, sobretudo considerando que o magistrado de origem dispõe de meios alternativos para garantir a efetividade da medida, como o bloqueio direto de valores destinados à clínica responsável pelo tratamento, o que pode ser mais eficaz e menos gravoso à operadora.

Assim, sem maiores delongas, entendo prudente reduzir a multa diária para R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que se mostra adequado ao duplo objetivo da medida.

Ressalte-se que a redução da multa não exime a agravante de cumprir integralmente a medida judicial imposta, devendo o juízo de origem, se necessário, avaliar a adoção de outras providências eficazes, como a penhora de valores ou intervenção direta junto à clínica prestadora de serviços.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente para reduzir a multa diária para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a obrigatoriedade do cumprimento da obrigação de fazer imposta, sem prejuízo da adoção, pelo juízo de origem, de outras medidas voltadas à efetividade da tutela jurisdicional. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.